Tribunal: TJDFT
Processo: 0748271-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 452 DO STF. PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece de questão suscitada de forma inédita no recurso em evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Não se admite a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, pois o pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria é de responsabilidade da FUNCEF.
3. Nos termos da tese firmada no Tema 936 do STJ, “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.”
3. O Supremo Tribunal Federal decidiu no Tema 190 (RE 586.453) que “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria (...)”.
4. Não há que se falar em decadência do direito, nos termos dispostos no artigo 178 do Código Civil, vez que tal dispositivo se refere ao prazo do exercício do direito para a desconstituição de negócios jurídicos anuláveis, situação diversa da hipótese em comento, que se objetiva apenas a revisão e conformação do benefício com a Constituição da República, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago a homens e a mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente.
5. Não merece prosperar a alegação de prescrição do fundo de direito, considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo firmada entre a ré e a autora, incidindo, dessa forma, apenas a prescrição quinquenal, que atinge as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, nos termos requeridos pela própria autora em sede da petição inicial.
6. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).
7. Aplica-se a tese no 452 independentemente da especificidade do contrato ou da natureza pública ou privada do regime jurídico previdenciário, não havendo que se falar em distinção (distinguishing) entre o caso em tela e aquele julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
8. Diante da inconstitucionalidade da cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo de concessão de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu tempo menor de contribuição, à luz do entendimento firmado no julgamento do RE 639.138/RS, devem ser julgados procedentes os pedidos iniciais para revisão da aposentadoria suplementar da autora.
9. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminares rejeitadas, prejudiciais de mérito afastadas e, no mérito, não provido.